Tribunal: TJBA
Processo: 2000178-61.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Agravo de Execução Penal nº
2000178
-
61
.2025.8.05.
0150

Origem do Processo: Comarca de
Lauro de Freitas

Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Rudá Figueiredo

Agravado:
David dos Santos Freitas

Advogado
:
Carlos Abrahão Cavalcante Santos Bispo (OAB/SP N. 434.500)

Procurador de Justiça:
Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
TRABALHO EXTERNO CUMULADO COM PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E JURISPRUDENCIAL DAS NORMAS DA EXECUÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que deferiu ao apenado David dos Santos Freitas o cumprimento de pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, cumulada com autorização para trabalho externo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade e constitucionalidade da concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a condenado em regime semiaberto, cumulada com autorização para trabalho externo, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado e em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena e função ressocializadora da sanção penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena e função social da pena, e encontra amparo na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

4. A medida adotada, embora não prevista de forma expressa na legislação, é admitida pela jurisprudência diante da ausência de vagas no regime semiaberto e da impossibilidade logística de retorno diário ao cárcere.

5. A autorização para trabalho externo com recolhimento noturno domiciliar não viola os princípios alegados pelo Ministério Público, sendo compatível com a jurisprudência do STF e do STJ.

6. Inexiste nulidade por ausência de contraditório, visto que o Ministério Público foi instado a se manifestar sobre os pedidos formulados pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“
1. A concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a apenado em regime semiaberto, cumulada com trabalho externo, é admissível diante da inexistência de vagas em estabelecimentos adequados, desde que observadas as condições pessoais favoráveis do condenado. 2. A medida não configura regime de cumprimento de pena novo, mas aplicação concreta dos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da função social da pena.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XLVI; LEP, arts. 117, 122.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, Súmula Vinculante nº 56.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Execução Penal n. 2000178-61.2025.8.05.0150, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do órgão de acusação, nos termos do voto do relator.